Tribunal: TJDFT
Processo: 0002174-37.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STJ. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior
2. O artigo 33 do Código Penal, em seus §§ 2o e 3o, estabelece os critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, quais sejam: o montante da reprimenda, a reincidência e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.
3. Aplicada pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão (o que atrairia o regime inicial semiaberto), mas tratando-se de réu reincidente e tendo sido considerada negativa uma circunstância do art. 59 do Código Penal (antecedentes) deve ser mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena.
4. Recurso desprovido.